Tribunal: TJMT
Processo: 1032253-25.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVVEL No 1032253-25.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes : UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
SAMIRA IBRAHIM ALI CAMPOS
Apeladas : SAMIRA IBRAHIM ALI CAMPOS
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED BARRA DO GARCAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo: 1032253-25.2017.8.11.0041
Retifique-se a autuação para incluir no polo passivo a corré UNIMED BARRA DO GARCAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Após, intime-se a apelada UNIMED BARRA DO GARCAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação vinculado ao Id. no 80871679.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator